Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013628-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8062723-98.2023.8.05.0000, alegando omissão, obscuridade e contradição na decisão. 2. Reiteração de fundamentos anteriormente analisados e rejeitados, buscando rediscutir o mérito da decisão já apreciada. 3. No que tange ao pedido de suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 1355870 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1153), tal pretensão não merece acolhimento. Com efeito, embora tenha havido o reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no referido recurso extraordinário, não há determinação expressa daquela Corte para a suspensão nacional dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como se a interposição dos embargos configura medida protelatória passível de multa. III. Razões de decidir: 4. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a rediscutir fundamentos já analisados. 5. A interposição de embargos de declaração com a mera repetição de argumentos configura utilização protelatória do recurso, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015. 6. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição de embargos manifestamente protelatórios. IV. Dispositivo e tese: 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao embargante. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição caracteriza uso protelatório do recurso. 2. A reiteração de fundamentos já analisados autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC/2015.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1476261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2015, DJe 23.10.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, EDcl em MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF3), j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8013628-62.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos com imposição de multa, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22